Tribunal: TJSP
Processo: 0000430-55.2016.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apropriação indébita e corrupção ativa – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Penas acertadamente fixadas no piso – Regime aberto mantido – Face à ausência de motivação para a escolha de solução mais gravosa, altero a substituição da pena privativa de liberdade para uma prestação de serviços à comunidade e uma multa, no importe de dez diárias mínimas.